Tribunal: TJES
Processo: 5011857-13.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011857-13.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO DUTRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito, condenou à restituição em dobro do valor de R$ 38,74 e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, em razão de negativação indevida do nome do consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida que justificasse as cobranças; (ii) analisar a legitimidade da negativação; e (iii) revisar o valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante não comprovou a existência de relação contratual, pois as telas sistêmicas apresentadas são provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

4. Ausente prova de contratação válida, a inscrição do nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome” é indevida e configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Eventual fraude por terceiro caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

6.
O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo diante da repercussão limitada do dano, sendo adequado reduzi-lo para R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da contratação torna indevida a negativação do nome do consumidor.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e uniformização jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14, caput e § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.218.423/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJe 28.06.2018; TJES, ApCiv nº 0013459-62.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., 2ª Câm. Cív., j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011857-13.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO DUTRA
Advogados do(a) APELANTE: CINTYA GUARNIER DE LIMA - ES32048-A, FABRICIO CALIARI BELO - ES31351, WESKLEYD SODRE VAU - ES31472-A
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) APELADO: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Telefônica Brasil S/A - VIVO
contra a sentença proferida pela
7
ª Vara Cível d
a Comarca de Vitória
/ES
que, em suma,
julgou procedentes os pedidos para declarar
a
inexistência do débito
e condenar a ré à
restituição em dobro
do valor de R$ 38,74, bem como ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
indenização por danos morais
, fixando ainda
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação
.

Irresignada, a
T
elefônica Brasil S.A. interpôs apelação, alegando, em síntese:
(i)
inexistência de falha na prestação do serviço, porquanto o contrato teria sido regularmente celebrado;
(ii)
exercício regular de direito na cobrança e negativação;
(iii)
inexistência de dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado na sentença, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Pois bem.

Do exame dos fundamentos adotados pela sentença
e das razões recursais apresentadas pela apelante, os pontos controvertidos a serem enfrentados consistem em: (i) verificar a existência ou não de relação contratual válida entre as partes que justificasse as cobranças; (ii) averiguar a legitimidade da negativação do nome do autor; e (iii) analisar a configuração e o valor do dano moral fixado na origem.

A análise dos autos demonstra de forma clara que a negativação promovida pela
Telefônica Brasil S.A. foi indevida, uma vez que não há prova robusta de contratação do serviço de telefonia móvel em nome do autor.

As chamadas “
telas sistêmicas
” apresentadas pela ré constituem
prova unilateral
, insuficiente para demonstrar manifestação de vontade do consumidor ou autenticidade da contratação.

Com efeito, n
ão há contrato assinado, gravação de voz, ou qualquer outro elemento que evidencie o consentimento do autor para a abertura da linha telefônica, de modo que
a ré não se desincumbiu do ônus da prova
, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim,
a inscrição do nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome” revelou-se indevida
, pois não havia débito legítimo a justificar a restrição. O ato caracteriza
falha na prestação do serviço
, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo irrelevante eventual alegação de fraude por terceiro, já que se trata de
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial.

Nesse contexto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo:

“
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa.” (STJ, AgInt no AREsp 1.218.423/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/06/2018)

O mesmo entendimento é reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.” (TJES, Apelação Cível nº 0013459-62.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., 2ª Câmara Cível, j. 23/02/2021).

Portanto, a responsabilidade da apelante é objetiva, sendo patente a necessidade de reparar os danos suportados pelo autor.

No que se refere
ao
quantum
indenizatório,
contudo,
observ
o
que o valor fixado na sentença (
R$
10.000,00) mostra-se
muito
superior à média adotada por este tribunal em casos análogo de negativação indevida sem maior repercussão social.

Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela justo e suficiente para compensar o constrangimento experimentado, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de promover a redistribuição dos ônus de sucumbência, uma vez que a fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado pelo autor não configura sucumbência parcial ou recíproca,
a
teor da Súmula n° 326 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.